Tribunal: TJPA
Processo: 0824498-09.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824498-09.2018.8.14.0301

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR MONDRIAN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA AGRAVANTE. FUNCIONÁRIO DOS CORREIOS GOZAM DE FÉ-PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS DE CUCUMBÊNCIA QUE NÃO FORAM MAJORADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824498-09.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR MONDRIAN

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
, contra decisão monocrática de minha lavra id

15090312, nos autos do recurso de Apelação interposto em face de
CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR MONDRIAN,
que julgou parcialmente o recurso com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE QUE O CONDOMINIO NÃO PODE SOFRER DANO MORAL. AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA DO CONDOMINIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tal decisão foi complementada por embargos de declaração julgados procedentes com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE RECONEHCIDA. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Na origem, o CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR MONDRIAN ajuizou a presente ação relatando ter celebrado com o réu contrato para a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevadores, com previsão de duração até 30 de janeiro de 2013 e de pagamento do valor mensal de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

O contrato foi renovado até 31 de dezembro de 2016, quando o autor notificou extrajudicialmente a ré requerendo a rescisão do contrato em 19 de janeiro de 2017. Todavia, a ré informou que a extinção do contrato acarretaria a cobrança de uma multa rescisória no valor de R$34.243,66 (trinta e quatro mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Alega o autor que foi notificado da inclusão de seu nome junto ao cadastro de restrição ao crédito pela ré, referente a um débito no valor de R$8.712,23 (oito mil setecentos e doze reais e vinte e três centavos), corresponde a duas faturas não pagas vencidas em 14 de janeiro de 2017 e 31 de março de 2017.

Citado, o réu não apresentou contestação.

Após regular instrução processual o juiz de piso julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor tanto para declarar a inexistência do débito questionado na petição inicial, quanto para condenar o réu a pagar ao autor uma indenização por danos morais no valor R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art.

487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 19 de março de 2020

Em suas razões o autor/apelante (id. 3590284) requer a reforma da sentença ALEGANDO, preliminarmente, a nulidade de citação, pois não há no Aviso de Recebimento dos Correios a identificação do recebedor.

Assevera que o condomínio não pode sofrer dano moral, bem como não ha prova do prejuízo e nem se pode dizer que o dano nesse caso é presumido.

O Recurso foi julgado parcialmente provido, nos termos da ementa ao norte transcrita e o complementado pelo julgamento dos embargos de declaração.

Inconformado, a ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA interpôs agravo interno id 15551123, alegando que houve equívoco na decisão monocrática com relação à assinatura de recebimento do AR, uma vez que a assinatura é do funcionário dos correios, sendo a citação nula.

Assevera que houve reformatio in pejus, pois os honorários de sucumbência foram majorados, apesar de ter sido dado parcial provimento ao recurso, sendo que o agravante foi o único a recorrer da sentença, descabendo majoração de honorários.

Contrarrazões ao recurso apresentadas no id

15944209, na qual a agravada se contrapõe às teses recursais, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do pedido do agravante para que seja reconhecida a nulidade da citação, bem como para que sejam mantidos os honorários da sentença, sob pena de reformatio in pejus.

A apelante alega que houve equívoco na decisão monocrática com relação à assinatura de recebimento do AR, uma vez que a assinatura é do funcionário dos correios, sendo a citação nula.

Analisando a decisão monocrática, tenho que esta de fato considerou que o AR juntado no ID 3590211, foi recebido por Silvio Siqueira, matrícula nº 8453 e RG nº 2688970, que carimbou e rubricou o Aviso de Recebimento dos correios.

No entanto, analisando o AR, verifico que foi recebido por pessoa que apenas rubricou e que para ser civilmente identificada colocou o número do RG 2688970.

No entanto, o documento em questão goza de fé pública, posto que foi conferido e assinado pelo agente do correio, nos termos da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA AR/MP CITATÓRIA NEGATIVA. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DA EXECUTADA. ATO PRATICADO POR AGENTE DOS CORREIOS DOTADO DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. ÔNUS DO EXEQUENTE. \n1. Hipótese em que, com o retorno negativo da carta AR/MP citatória, com notícia do falecimento da executada, postulou o exequente a citação por oficial de justiça \ad hoc\, sendo indeferido tal pedido, mostrando-se indispensável para o prosseguimento da execução fiscal a juntada da certidão de óbito da executada.\n2.
Os atos praticados pelos agentes dos Correios, no cumprimento da entrega de citações postais nas execuções fiscais apresentam presunção de veracidade, portanto, válida e dotada de credibilidade a informação de falecimento da executada noticiada
no retorno negativo da carta AR/MP citatória juntada na fl. 27v.\n3. Diversamente do que alega o agravante, ainda não restou demonstrado o esgotamento das diligências possíveis ao credor para localização da executada ou de seus herdeiros, devendo ser cumprida a decisão agravada antes que se proceda à citação por oficial de justiça a que alude o inciso III do art. 8.º da Lei n.º 6.830/80.\nNEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC.

(TJ-RS - AI: 70067355446 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 23/11/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2015)

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DO DEVEDOR - RECEBIMENTO POR TERCEIRO - ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO DA MORA - ATOS PRATICADOS PELOS CORREIOS - FÉ PÚBLICA - VOTO VENCIDO. A expedição de Aviso de Recebimento, da notificação pelo Cartório de cidade diversa da residência do apelado é válida, pois os atos praticados pelos Correios gozam de fé-pública. Recurso provido. V.V.

(TJ-MG - AC: 10024082333451001 Belo Horizonte, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 02/06/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2009)

Desta forma, se o funcionário do correio vai até o endereço constante da carta de intimação e ali a entrega à pessoa presente e a devolve à justiça, este ato goza de presunção de veracidade, sendo válida a citação, nos termos da Jurisprudência do STJ que transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE.

1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

Neste aspecto, é válida a citação, pois entregue no endereço da empresa, por funcionário dos correios, que goza de fé publica.

Com relação aos honorários, a parte agravante assevera que não poderia ter sido condenada, pois implicaria em
reformatio in pejus.

Adianto que não existe razão ao agravante, uma vez que não houve condenação em honorários e nem majoração do valor, o que houve foi apenas a redistribuição do ônus de sucumbência, o que foi esclarecido em embargos de declaração, nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração propostos pelas partes, para reconhecer o erro material com relação a menção do autor como recorrente e esclarecer os honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, ordeno a retificação da monocrática nos seguintes termos:

(...)

Inconformada a Ré interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 3590284) requerendo a reforma da sentença ALEGANDO, preliminarmente, a nulidade de citação, pois não há no Aviso de Recebimento dos Correios a identificação do recebedor.

(...)

Tendo em vista a sucumbência recíproca, modifico a sucumbência, condenando a Ré ao pagamento de honorárias sucumbências de 20% sobre a declaração de inexistência de débito. Do contrário, a Autora deve ser arcar com o pagamento de honorários de 20% sobre o dano moral afastado (R$ 5.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Sobre as custas, o autor arcará com 20% e o réu com 80%.(...)

Desta forma, o STJ já entendeu que é possível que os ônus sucumbências sejam redistribuídos em sede recursal. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO ESPECIAL. CONSEQUÊNCIA LÓGIGA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O entendimento adotado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, é no sentido de que em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente.Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).
2. "A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu pedido"
( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2109395 SP 2022/0110287-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente. 3. Agravo interno não provido
.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Nesta senda, a redistribuição do ônus da sucumbência é cabível, com vistas a atender a determinação do STJ, sendo uma consequência lógica do provimento parcial do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso da autora/apelante reformar a sentença de piso, apenas no que tange a condenação do apelante em dano moral, mantidos os demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024